Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701510-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por João Fortes Engenharia S/A (em recuperação judicial) em face da r. decisão (ID 78868340 do feito de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença deflagrado pela Agravada, Logimex Comércio Exterior Ltda. – EPP, determinou a realização de perícia judicial contábil a fim de promover a liquidação do provimento jurisdicional exequendo. Alega, em resumo, que não se mostra necessária a nomeação de perita contábil para esclarecer divergências que se limitam a duas questões: observação quanto ao pro rata die da primeira parcela indenizatória; e o termo inicial dos juros moratórios. Sustenta que referidas matérias “estão perfeitamente delimitadas, tanto na r. sentença (ID no 58481090) que estabeleceu o período indenizatório entre 30/05/2013 à 28/08/2014; quanto também no v. Acórdão (ID no 72622483) que determinou que o início dos juros moratórios se daria na data da última citação válida.” Assevera bastar, na espécie, manifestação da Contadoria Judicial, a fim de apurar o valor devido, por ser providência processual mais econômica aos Executados. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando o feito, verifico que no caso em análise as partes divergem quanto aos valores devidos no cumprimento de sentença, notadamente em relação ao parâmetro de proporcionalidade a ser considerado no período indenizatório e ao termo inicial de incidência dos juros de mora. Destaco que simples divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo não justifica, por si só, a determinação de realização de perícia contábil. Considerando que a execução deve ser efetivada de forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC/15), mostra-se razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, nos termos do art. 524, §2o, do estatuto processual vigente. Registro inexistir complexidade na elaboração do cálculo do valor devido que justifique a realização de perícia, como determinado na decisão ora agravada, sendo a Contadoria Judicial plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos no decisum exequendo, apurar o quantum debeatur. Desse modo, afigura-se presente a probabilidade do direito quanto à possibilidade de remessa dos autos ao contabilista do juízo. O periculum in mora também resta configurado, pois a decisão ora atacada deixou consignado que, apresentada a proposta de honorários pela perita nomeada, deverão as codevedoras antecipar-lhe o pagamento. Assim, defiro o efeito suspensivo requerido. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator